Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão de ID 60623564, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença de parcial procedência dos pleitos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (art. 1.023, caput, CPC). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teria abordado a ausência de negativação do nome da consumidora e o entendimento de que a cobrança não gera indenização por danos morais.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Além de a ausência de negativação ser expressamente citada no ponto 7 do Acórdão embargado, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
6. Ademais, a condenação por danos morais não se fundamentou na negativação e, em adição às cobranças indevidas, entendeu-se que a lesão ao direito de privacidade de dados, diante da contratação sem consentimento da titular, necessidade de proposição de demanda administrativa para tentar solucionar o litígio, perda de tempo útil e violação do direito ao sossego configuram danos extrapatrimoniais que devem ser indenizados, estes causados pela conduta negligente da empresa/recorrente (ID 60623564, ponto 9).
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.